Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-70.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o exequente contra sentença que extinguiu a execução por considerar não estarem presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil e por não ter encontrado bens penhoráveis. Alega que não logrou êxito na busca de bens da empresa executada, os quais estariam em nome de outra empresa do mesmo grupo econômico familiar. Desta forma, demonstrado a confusão patrimonial dos bens das empresas do mesmo grupo econômico e consequentemente o abuso da personalidade jurídica, requer que a execução seja direcionada a essas empresas. As contrarrazões não foram apresentadas.
2. A empresa que não reúne bens suficientes em sua sede e os coloca em nome de terceiros e, também, não possui ativos financeiros, traz a presunção de confusão patrimonial e uso da pessoa jurídica como escudo para fraude.
3. Essa presunção relativa decorre da experiência comum e pode ser afastada pelo sócio que tiver seu bem penhorado, o qual poderá trazer novos elementos e se defender da imputação, esclarecendo o ocorrido, o que poderá levar a desconstituição da penhora.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença de extinção e determinar que a execução prossiga contra os sócios da empresa executada. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.